Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MOTORISTA. CESSÃO A OUTRO ÓRGÃO. NOMEAÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. PERCEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Lei Distrital no 2.911/2002, a Gratificação de Apoio Administrativo, percebida pelo Autor da presente demanda após cessão para outro Órgão do Distrito Federal, era concedida pelo exercício nos Gabinetes de Secretários de Estado (no caso específico dos autos no Gabinete da Casa Civil) de atribuições relacionadas ao apoio administrativo do respectivo gabinete.
2. A atividade de motorista é inerente à atribuição de apoio administrativo do gabinete da Secretaria de Estado, tal qual definido na norma legal. Logo, ainda que o Requerente tenha, de fato, exercido tal atividade no período em que foi cedido para Casa Civil do Distrito Federal, não há que falar em desvio de função.
3. O exercício pelo servidor público de cargo em comissão pode conduzir, pela eventual peculiaridade das atividades inerentes ao referido cargo, à execução de atribuições diversas daquelas previstas na norma de regência do cargo para o qual ele foi inicialmente investido, sem que tal circunstância configure, por si só, desvio de função.
4. Ausente nos autos a comprovação do alegado desvio de função pelo Autor, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC/15), incabível o recebimento de quaisquer diferenças remuneratórias por ele.
5. Apelação conhecida e provida.